Tribunal: TJMT
Processo: 0027117-84.2005.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027117-84.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO LOURENCO BRAGA - CPF: 274.608.781-20 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MEDEIROS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.572.935/0001-05 (APELANTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), PLINIO MENDONCA - CPF: 406.356.000-72 (APELANTE), DEBORA ADRIANA SAMUELSSON MENDONCA - CPF: 725.186.000-78 (APELANTE), TRANSPORTADORA UEMURA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.013/0001-96 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), KAZUYOSHI UEMURA - CPF: 027.877.251-04 (APELANTE), TOSHIO MATUMOTO - CPF: 275.767.368-87 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), W R FERNANDES - ME - CNPJ: 15.945.678/0001-14 (APELANTE), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), WINSTAN RICARDO FERNANDES - CPF: 082.925.478-19 (APELANTE), KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME - CNPJ: 24.694.283/0001-87 (APELANTE), LUCIANO DEL POSSO - ME - CNPJ: 36.964.583/0001-18 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), LUCIANO DEL POSSO - CPF: 182.943.169-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEDEIROS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.572.935/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO MENDONCA - CPF: 406.356.000-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ADRIANA SAMUELSSON MENDONCA - CPF: 725.186.000-78 (TERCEIRO INTERESSADO), W R FERNANDES - ME - CNPJ: 15.945.678/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WINSTAN RICARDO FERNANDES - CPF: 082.925.478-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DEL POSSO - ME - CNPJ: 36.964.583/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DEL POSSO - CPF: 182.943.169-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO

- FRAUDE SISTEMA SEFAZ – IRREGULARIDADE EMISSÃO GUIA TRANSPORTE MERCADORIAS -

PREJUÍZO AO ERÁRIO – DOLO EVIDENCIADO – ART. 10 DA LIA - PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA EXTIRPADA EM RAZÃO DO ADVENTO DE DECISÃO PARA REINTEGRAÇÃO NO CARGO - SANÇÃO PECUNIÁRIA A SER AFERIDA NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROPORCIONALIDADE DAS DEMAIS SANÇÕES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei (Tema 1199 STF). Uma vez que o ajuizamento da demanda se deu sob a égide da lei anterior, que não previa a modalidade da prescrição intercorrente, não procede a arguição da ocorrência. A legislação superveniente não possui condão de alçar os atos processuais praticados anteriormente ao status por ela conferido.

2 – Constatando-se provada a prática do ato ímprobo, com prejuízo ao erário – tipificado no art. 10,
caput
e I da LIA, com a presença do dolo, não há como se afastar a condenação. As sanções, no entanto, devem ser adequadas e observar o advento de fato novo, no que couber.

3 – A multa civil aplicada na prática de ato ímprobo, tendo como critério o dano, deve ser fixada em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
Marcos Antônio Lourenço Braga
e
outros
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 218394) manejada pelo
Ministério Público
, visando a condenação dos requeridos nas sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos com fulcro no art 10,
caput
da Lei de Improbidade de Administrativa, impondo a
Marcos Antônio Lourenço Braga
, as seguintes sanções: a) ressarcimento integral do dano ao erário, de modo solidário com os demais requeridos, do valor de R$ 234.168,38 (duzentos e trinta e quatro mil cento e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos; b) perda da função pública; c) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; d) pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano; e, e) proibição de contratar com o poder público pelo período de 05 (cinco) anos.

Kazuyoshi Uemura, Toshio Matumoto, Winstan Ricardo Fernandes e Luciano Del Posso
, foram condenados às sanções de: a) ressarcimento integral do dano erário, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 509, II, do CPC), de modo solidário com o requerido Marcos Antônio Lourenço Braga; b) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; c) pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano; d) proibição de contratar com o poder público pelo período de 05 (cinco) anos.

Às empresas
Transportadora Uemura LTDA, Kazuyoshi Uemura Comércio, W.R Fernandes e Luciano Del Posso ME
foram aplicadas as penalidades de: a) ressarcimento integral do dano erário, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 509, II, do CPC), de modo solidário com o requerido Marcos Antônio Lourenço Braga; b) pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano; e, c) proibição de contratar com o poder público pelo período de 05 (cinco) anos.

Marcos Antônio Lourenço Braga
interpôs Embargos de Declaração (ID 103363126 - Pág. 46) que foram rejeitados (ID 103363126 - Pág. 81).

Inconformado com a sentença condenatória,
Marcos Antônio Lourenço Braga
manejou recurso de Apelação (ID 103363135). Sustenta que as guias de trânsito de mercadorias não possuíam previsão legal à época dos fatos questionados e que foi reintegrado ao cargo público após o ajuizamento de ação anulatória de ato jurídico que determinou a sua demissão. Assevera que inexistem elementos probatórios hábeis para a sua condenação. Pontua a existência de decisões favoráveis proferidas em outras instâncias referentes aos fatos que legitimam a tese de que não praticou atos de improbidade.

Kazuyoshi Uemura, Toshio Matumoto, Transportadora Uemura LTDA e Kazuyoshi Uemura Comércio
ressaltam que a sentença foi fundamentada em meros indícios e conjecturas, de modo que não há elementos capazes de comprovar a participação nos atos ímprobos imputados em seu desfavor. Pontuam a ausência de elemento subjetivo e pugnam, alternativamente, pelo afastamento ou minoração das penalidades fixadas. (ID 103363151)

Em contrarrazões, o Ministério Público pede opina pelo desprovimento dos apelos (Id n. 103363163 e 103363167).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento dos apelos para extirpar a penalidade da perda da função pública fixada em desfavor de Marco Antônio Lourenço Braga e pela modificação do
quantum
determinado a título de multa civil, devendo ser apurado na fase de liquidação (Id n. 109297960).

Foi oportunizado às partes se manifestarem sobre a aplicação da nova lei, oportunidade em que os apelantes requerem seja reconhecida a prescrição intercorrente e o Ministério Público pela irretroatividade da lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de prescrição

Não merece acolhida a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelos apelantes.

Isso porque, à época do ajuizamento da ação não havia previsão de prescrição intercorrente às ações de improbidade administrativa. Destarte, tem-se que os atos em questão foram praticados em consonância com as normas vigentes ao tempo em que praticados, inclusive em relação ao prazo prescricional, notadamente em virtude do princípio
tempus regit actum
.

Logo, vê-se que o ajuizamento da demanda não era tido como marco interruptivo à época em que praticados os atos, sendo descabida sua utilização para tal fim neste momento processual. A legislação superveniente não possui condão de alçar os atos processuais praticados anteriormente ao status por ela conferido.

Por fim, ainda cabe lembrar que a tese da prescrição intercorrente não foi enfrentada pelo legislador originário do Código Civil de 1916, e nem mesmo pelo legislador originário do Código Civil de 2002. Ela não decorre da violação de nenhum direito subjetivo material. O retardamento no processamento gera a sua ocorrência sem que seja necessária a violação de nenhum direito. Logo, não tem natureza material, mas, sim, essencialmente processual.

Dessa forma, não é aplicável à prescrição intercorrente a regra da retroatividade, mas, sim, o disposto no artigo 14 do CPC, que estabelece a irretroatividade da norma de Direito processual. Este é, inclusive, o posicionamento do STF, a fundamentar o Tema 1199.

Em conclusão, este entendimento corrobora a tese firmada pelo STF de que não se aplica ao caso, a nova Lei, porquanto a prescrição intercorrente reveste-se de caráter processual, e, a corroborar a incidência
ex nunc
das modificações relativas, e, igualmente, que a Lei n.o 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, evidentemente, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, na hipótese, ou seja, anteriormente à previsão da prescrição intercorrente.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há falar em prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, pois a Lei 8.429 /92 somente prevê a existência de prazo prescricional para o ajuizamento da ação. No mesmo sentido: REsp 1721025/SE , Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 02/08/2018; AgInt no REsp 1385139/RS , Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 17/05/2017; AgInt no AREsp 962.059/PI , Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 29/05/2017; EDcl no AREsp 156.071/ES , Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado da 1a Região), 1a Turma, DJe 25/02/2016.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1860617/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em: 23/11/2020, DJe 26/11/2020).

Sendo assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Na origem, o Ministério Público ajuizou a ação em razão da constatação de irregularidades em baixas de Guias de Trânsito de Mercadorias (GTM) no sistema da SEFAZ/MT, sem que
houvesse a retenção das respectivas guias, o que levou à conclusão de que, na realidade, as mercadorias não haviam deixado o território do Estado de Mato Grosso, sendo distribuídas e comercializadas internamente de maneira clandestina, sem o pagamento da tributação devida.

Foi aferido que
Marco Antônio Lourenço Braga
, na condição de agente de Fiscalização e Arrecadação, na jornada de serviço ocorrida na Unidade Operativa de Fiscalização (UOF) - Posto Fiscal XIII, no período de 22 a 27 de julho de 1999 realizou de forma fraudulenta 16 (dezesseis) baixas de guias de trânsito de mercadorias no sistema da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ/MT, sem a retenção das respectivas vias, permitindo que o fisco fosse ludibriado quanto ao recolhimento de impostos em prol das empresas
Transportadora Uemura LTDA, Kazuyoshi Uemura Comércio, W.R Fernandes e Luciano Del Posso ME
.

A ação fraudulenta, segundo consta, era levada a efeito, por meio da senha do servidor
Benedito Souza Corbelino
para inserir informações falsas no sistema de controle de mercadorias em trânsito da SEFAZ-MT, autorizando que produtos ingressassem no Estado para serem comercializados sem o recolhimento do imposto devido, mediante simulação.

Estas guias, segundo consta dos autos, foram criadas pela SEFAZ-MT para controlar o trânsito de mercadorias que obrigatoriamente passavam de forma transitória pelo Estado. Elas eram emitidas assim que a mercadoria adentrava na unidade federativa, no primeiro posto fiscal por onde a carga/mercadoria teria passado e dado baixa assim que passassem pelo último posto fiscal, no percurso endereçado como destino na nota fiscal.

As informações apontaram que o procedimento de baixa da guia era realizado no sistema do órgão quando o servidor fazendário, utilizando sua senha pessoal declarava que a mercadoria havia passado pelo posto fiscal portando documento comprobatório do trânsito da carga, que consistia no ato físico da retenção da referida guia.

Com efeito, consoante informações levantadas pela Comissão Processante no Parecer n° 11/2000 da SEFAZ-MT, o requerido
Marco Antônio Lourenço Braga
utilizava a senha de
Benedito Souza Corbelino
, que era de uso coletivo para a prática das ilegalidades, tanto que após a modificação do acesso foi praticada nova baixa, idêntica às demais realizadas.

Veja-se, portanto, que o argumento posto na tese recursal, tangente à ausência de previsão legal quanto a existência das guia de trânsito à época dos fatos não ilide a responsabilidade do recorrente pela prática de conduta dotada de má-fé, visto que os atos cometidos pelo recorrente eram perfeitamente claros, quanto à ilegalidade, tanto que utilizou da senha de terceiro para não ser descoberto.

No que se refere às empresas apelantes, restou devidamente comprovado nos autos que foram beneficiadas com a sonegação de impostos, uma vez que das 16 (dezesseis) Guias de Transporte baixadas fraudulentamente por Marco Antônio Lourenço Braga, 07 (sete) foram emitidas à transportadora Uemura Ltda (GTM’s no 51755, 51706, 19953, 19954, 51999, 20085, 19973) e 01 (uma) à Kazuyoshi Uemura Comércio (GTM 52156).

Aliás, como bem fundamentou o juízo sentenciante:

“(...)
muito embora os requeridos sustentem a ausência de ato ímprobo, as provas constantes nos autos, além de demonstrar o benefício obtido pelos requeridos Transportadora Uemura Ltda, Kazuyoshi Uemura, Toshio Matumoto, W.R Fernandes, Winstan Ricardo Fernandes, Kazuyoshi Uemura Comércio e Luciano Del Posso ME e Luciano Del Posso,
evidenciaram a concorrência intencional dos mesmos para a prática do ato de improbidade que importou em dano ao erário
, razão pela qual, a procedência da ação em relação a eles é medida que se impõe
.” (destaquei)

Verifica-se, pois, que

as provas constantes dos autos comprovam a prática ímproba do agente público e de terceiros beneficiados que causaram prejuízo ao erário público estadual.

Não há falar-se, outrossim, em ausência do elemento subjetivo, eis que o dolo, na linha exposta segundo as especificidades do caso dos autos, foi retratado e motiva o enquadramento do ato como ímprobo, nos moldes do art. 10,
caput
, e inciso I da LIA, mesmo após alterações.

Por outro lado, como bem opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Juiz Singular fixou na sentença a sanção de perda da função pública ao recorrente Marco Antônio Lourenço Braga. Todavia, o apelante foi reintegrado no quadro de servidores públicos da SEFAZ-MT por meio de decisão definitiva proferida nos autos do Mandado de Segurança no 18111/2002, que anulou o processo administrativo disciplinar oriundo da Portaria n° 006/2001/GS/COFAZ/SEFAZ por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
due process of law
. Logo, é descabida a penalidade.

No que se refere ao
quantum
a ser ressarcido e fixado a título de multa deve ser apurado em fase de liquidação, momento adequado para o levantamento dos valores devidos pelos requeridos, ora apelantes.

As demais sanções aplicadas são proporcionais às condutas ímprobas, não havendo que serem modificadas.

Isso posto, dou
parcial provimento

aos recursos
, para extirpar a penalidade da perda da função pública fixada contra
de

Marco Antônio Lourenço Braga
e pela modificação do
quantum
determinado a título de multa civil de todos os apelantes, posto que deve ser apurado na fase de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024